Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714090-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: RAFAEL SANZIO ARAUJO DOS ANJOS, MARIA PAULA GARCIA CAMPOS DE ARAUJO D E S P A C H O As partes comparecem aos autos, requerendo a homologação de acordo extrajudicial (IDs 80044037 e 80062363). Todavia, verifica-se que a apelação e os embargos de declaração já foram julgados pela eg. Quinta Turma Cível, por meio dos acórdãos de IDs 78027520 e 79225063, respectivamente. Sendo assim, resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Remetam-se, pois, os autos ao d. Juízo de origem, para apreciação do acordo entabulado entre as partes. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora